Tribunal: TJDFT
Processo: 0736793-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FORÇA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
2. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. O reconhecimento pessoal formal do acusado não é prova imprescindível para a identificação do autor do crime quando a autoria puder ser demonstrada por outros meios de prova.
5. Recurso conhecido e desprovido.